Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. homicídio qualificado. porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. pronúncia. materialidade. demonstração. indícios suficientes de autoria. existência. Desclassificação. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e no artigo 16, da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e nos indícios de autoria, ou se a hipótese demanda a desclassificação para homicídio culposo, diante da alegada ausência de animus necandi.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem análise aprofundada do mérito, eis que este compete ao Conselho de Sentença. Presentes elementos probatórios indicando que o acusado alvejou a vítima em região letal, com recurso que dificultou sua defesa, não é possível afastar, de plano, o animus necandi.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso IV; Lei no 10.826/2003, artigo 16; Código de Processo Penal, artigos 413 e 419.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760634, 07079978020218070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 21/9/2023, publicado no PJe em 30/9/2023.